Tribunal: TCU
Processo: 031.968/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4184/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 3869/2019, Sessão de 11/6/2019 - 2a Câmara - TCU de minha relatoria, relativamente ao item 9.4 do referido acórdão, para que: - Onde se lê: "Aplicar aos Senhores Valmir Parintintin e Domingos Sávio Borges Barreto, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 [...]." - Leia-se: "Aplicar individualmente aos Senhores Valmir Parintintin e Domingos Sávio Borges Barreto, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 [...]." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.968/2015-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Domingos Savio Borges Barreto (XXX.775.252-XX); Valmir Parintintin (XXX.333.212-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio (Funai) - Coordenação Regional do Rio Negro/AM (CRRN/AM). 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.